Tribunal: CARF
Processo: 13706.001327/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.001327/2009-40
ACÓRDÃO
2402-012.868 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ADELINO DE SOUSA CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, cabem embargos de declaração quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma. Existindo a obscuridade apontada, impõe-se o acolhimento dos
Embargos de Declaração
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, para, saneando o vício verificado,
alterar o dispositivo do acordam embargado
DE “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário interposto”;
PARA “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, afastando a glosa dos valores pagos a título de Plano
de Saúde pelo recorrente, considerada sua fatura individualizada, nas competências janeiro,
fevereiro e novembro de 2006, no valor de R$ 2.795,20.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.868 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001327/2009-40
2

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

RELATÓRIO
Em sessão plenária realizada em 09 de agosto de 2023, esta Turma julgou Recurso
Voluntário, proferindo a decisão consubstanciada no Acórdão no 2402-012.039 (fls. 88/90),
assim ementado:
Do acórdão embargado
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Exercício:
2007
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE OU DEPENDENTES. As deduções da base de cálculo do
imposto de renda a título de despesa médica somente serão aceitas
quando restarem comprovadas, mediante documentação hábil e idônea, o
respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou aos seus
dependentes
O processo, então, foi encaminhado à DRF de origem
para cientificar o sujeito passivo do Acórdão de Recurso Voluntário no
2402-012.286 (fls. 88 a 90).
O
recorrente

interpôs
em
26/10/2023
embargos
tempestivos alegando a existência de obscuridades no julgado, apontando,
em síntese:
a) omissão na análise dos documentos e argumentos trazidos em sede de recurso
voluntário;
b) nulidade na forma do art. 59 do Decreto 70.235/72 c/c art. 80, §1° do RICARF; e
c) Da gravação da sessão do dia 09/08/2023.
Despacho de Admissibilidade

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.868 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001327/2009-40
3
Mediante o Despacho datado de 23/02/2024 (fls. 77/81), foram parcialmente admitidos
os embargos do recorrente, para o fim específico de sanar as seguintes obscuridades alegadas pelo
contribuinte quanto ao item a:
a) omissão na análise dos documentos e argumentos trazidos em sede de recurso
voluntário;
Sobre a questão, argumenta a embargante conforme abaixo:
Foram juntados os comprovantes de pagamento à Unimed (fls 35) e o
microfilme dos cheques utilizados pelo recorrente para pagamento:
Da análise das razões trazidas na decisão recorrida, verifica-se que, de fato, o voto
condutor não analisou tais documentos, que se mostram de utilidade para o mérito da lide
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator:
Os embargos interpostos são tempestivos e merecem ser conhecidos, consoante
explanado no relatório e no despacho de admissibilidade.
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 07/11) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do exercício
2007 (fls. 12/22), onde se constatou a Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$
11.495,60. Extrai-se da Complementação da Descrição dos Fatos (fls. 09): “Unimed, não
apresentou comprovantes.
Contudo, consoante documentação apresentada em atendimento à intimação de 2006,
titular do plano é Guilherme P. de Carvalho (não dependente do contribuinte, declara no mod.
simplificado, opção pelo desconto padrão).” Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de
R$ 3.161,29 acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 20/01/2009 (fls. 24), o interessado
ingressou com impugnação em 19/02/2009 (fls. 02), por intermédio de seu procurador (fls. 05/06),
alegando que, muito embora o recibo de pagamento seja mensalmente emitido em nome do
titular Sr. Guilherme P. de Carvalho, os demais beneficiários, Sr. Adelino de Sousa Carvalho e Sra.
Maria Helena Pereira de Carvalho, são responsáveis financeiros por suas respectivas despesas,
ressarcindo mensalmente ao titular do plano de saúde (seu filho) as quantias pagas à Unimed Rio.
O contribuinte foi intimado a apresentar o comprovante de pagamento emitido pela
Unimed para o ano calendário 2006 com a discriminação do titular e dos beneficiários abrangidos
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.868 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001327/2009-40
4
pelo contrato e o valor pago referente a cada um deles (fls. 27). Em resposta, juntou aos autos o
demonstrativo de fls. 35.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
A dedução de despesas com plano de saúde restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, titular do seguro, relativos à contribuição
própria e a de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2015, o sujeito passivo interpôs,
em 29/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando,
em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde foram pagas pelo recorrente
E, neste contexto, o fulcro da decisão recorrida é que o impugnante não conseguira,
naquela etapa de contencioso, demonstrar ser o responsável pelas despesas que pretendia evitar
a glosa.
E, na fase recursal, o relator destaca que não foram trazidos elementos necessários para
alterar o entendimento do acórdão recorrido na matéria devolvida para este colegiado.
Assim, transcrevo aqui a manifestação do relator, a fim de melhor elucidar
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos
argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto
Ou seja, o voto condutor do acórdão centra a fundamentação e a razão do voto, de forma
cristalina, na ausência de juntada de elementos, por parte do recorrente, capazes de enfrentar o
lançamento da autoridade tributária, e, neste contexto, acompanha a decisão do julgador de piso,
sob o argumento de que o titular do plano de saúde seria o filho do recorrente e este não provara
ser detentor do direito ao abatimento em sede de impugnação.
Como bem citado no despacho de admissibilidade consta do recurso voluntário que foram
juntados novos documentos visando comprovar as alegações do contribuinte. Tais documentos se
encontram às e-fls. 69 a 75, e quanto a eles nada disse o acórdão embargado, sequer sobre seu
conhecimento.
Deste modo, entendo que a análise de tais documentos deva ser enfrentada por este
colegiado.
Das despesas objeto de glosa – apontadas as folhas 35, trago o seguinte quadro
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.868 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001327/2009-40
5

Conforme destacado, o titular do plano de saúde seria o filho do recorrente.
Neste contexto, destacando que tanto o filho quanto a senhora Maria Helena
(cônjuge do recorrente) apresentam declaração em separado, no modelo simplificado, ou seja,
sem fazer aproveitamento dos valores, deve-se avaliar se o senhor Adelino juntou aos autos
documentação comprobatória útil para comprovar o que pleiteia.
Além do comprovante de quitação junto à Unimed, trouxe cópia dos seguintes
cheques:
Data
Valor
Assinatura
30/01/2006
2.087,04
Adelino
24/02/2006
2087,04
Adelino
28/11/2006
2331,02
Adelino

Deste modo, considerando que os demais segurados vinculados não são
dependentes do recorrente para fins de imposto de renda, entendo que o acórdão deva ser
reformado, com os excepcionais efeitos infringentes para admitida a documentação trazida no
Recurso Voluntário, dar parcial provimento, excluindo da glosa os valores pagos a título de Plano
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.868 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001327/2009-40
6
de Saúde pelo recorrente, considerada sua fatura individualizada, nas competências janeiro,
fevereiro e novembro de 2006, no valor de R$ 2.795,20, não se aproveitando valores pagos em
favor dos beneficiários não dependentes
É como voto

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 122
DF CARF MF
Original